Tribunal: STF
Processo: AI 173829
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
RECURSO    EXTRAORDINÁRIO   -    PROCESSAMENTO    -   A
admissibilidade  de recurso  extraordinário pressupoe o enquadramento
da  hipótese em pelo menos um dos permissivos do inciso III do artigo
102  da  Constituição  Federal.  Isso  não  ocorre  quando  o acórdão
impugnado   haja  implicado   a  declaração   de  carência   da  ação
mandamental,  por falta de interesse de agir, no que impugnada em tal
via a efetivação de servidor em certo cartorio.